Tribunal: STJ
Processo: 1010067-14.2021.4.01.3813
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144265 - MG
(2026/0006572-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: B S DE O
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
em observância à
.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator
AREsp n. 1.634.077/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/09/2020,
28/09/2020.
Documento eletrônico VDA56693105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 116e0781-8fb6-4b51-bc3f-3a2c75e334f1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 116e0781-8fb6-4b51-bc3f-3a2c75e334f1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144265 - MG
(2026/0006572-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: B S DE O
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
em observância à
.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Documento eletrônico VDA56693369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 3b076215-08c4-464e-b706-6d66924e1364

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator
AREsp n. 1.634.077/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/09/2020,
28/09/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por B S DE O contra acórdão desta
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 9.718-9.719):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
. IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na por falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da
, decisão agravada.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento "1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da "
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
,
CPC/2015 art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EAREsp 746.775/PR
julgado em 19.09.2018."
A parte embargante aduz, em síntese, que houve omissão a respeito da impugnação
suficiente apresentada no recurso defensivo. Afirma que não houve análise adequada dos
argumentos defensivos acerca do afastamento das Súmulas

7/STJ e 83/STJ.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56693369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 3b076215-08c4-464e-b706-6d66924e1364

VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para negar
provimento ao agravo regimental. O aresto adotou cristalino fundamento a respeito da ausência
de impugnação impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. De forma coesa e lógica, manteve a decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, conforme
.
Súmula 182/STJ
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA56693369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 3b076215-08c4-464e-b706-6d66924e1364

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0006572-4
AREsp 3.144.265 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10100671420214013813
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B S DE O
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: E G DE A
CORRÉU
: D G DOS S
CORRÉU
: E P P
CORRÉU
: A DA C A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Promoção de Migração Ilegal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: B S DE O
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155458218245056@
2026/0006572-4 - AREsp 3144265 Petição : 2026/0039453-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:15
Código de Controle do Documento: 56D7EEFB-F2D8-4ED0-8544-67FAEDB81398